Tribunal: TJDFT
Processo: 0710987-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. PROPOSITURA. FORO DE BRASÍLIA/DF. PARTE RÉ. DOMICÍLIO. CIDADE OCIDENTAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A competência para o julgamento da ação de regresso movida pela seguradora contra o causador dos danos ao segurado é territorial, portanto, relativa, sendo vedada a declinação de ofício, conforme proclamado no enunciado no 33 da Súmula do STJ, sobretudo quando não verificada a escolha aleatória ou injustificada de foro pela parte autora.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.